Tribunal: TJES
Processo: 0000718-74.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000718-74.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVO HALLEY BERGAMASCHI FRIZZERA DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Honorários advocatícios. Advogado dativo. Atuação em segunda instância. Aplicação analógica do art. 85 do CPC ao processo penal. Arbitramento por equidade. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por advogado dativo em face de acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, visando ao reconhecimento de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios decorrentes da atuação profissional em segunda instância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor de advogado dativo pela atuação em segundo grau de jurisdição, bem como definir os critérios aplicáveis ao arbitramento da verba honorária no âmbito do processo penal.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Penal admite interpretação extensiva e aplicação analógica, nos termos do art. 3º do CPP, sendo possível a incidência subsidiária do art. 85 do Código de Processo Civil para a fixação de honorários advocatícios em procedimentos criminais.

Inexistindo condenação pecuniária apta a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, impondo-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa do magistrado, observados o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o tempo despendido e o trabalho realizado.

A utilização obrigatória de tabelas ou valores pré-fixados previstos em normas administrativas, como a Resolução nº 558/2007 do Conselho da Justiça Federal, mostra-se inadequada e inaplicável às demandas submetidas à Justiça Estadual, conforme entendimento consolidado do Tribunal.

Reconhecida a efetiva atuação e dedicação do advogado dativo em segunda instância, bem como a relevância constitucional da advocacia para a administração da justiça, revela-se devida a fixação de honorários advocatícios em valor compatível com os serviços prestados.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração conhecidos e providos para suprir a omissão apontada, fixando-se honorários advocatícios em favor do advogado dativo pela atuação em segunda instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000718-74.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVO HALLEY BERGAMASCHI FRIZZERA DE SOUZA, JOSE LUIZ OLIVEIRA DA VITORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELTON MALHEIROS DE MATOS JUNIOR - ES21428

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
ELTON MALHEIROS DE MATOS JUNIOR,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto.

O embargante requer a fixação de honorários advocatícios, em razão de sua atuação em segunda instância.

Pois bem. Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o zelo profissional do advogado dativo, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Assim, em razão da atuação do advogado dativo em segunda instância, arbitro o valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários em favor do Dr. Elton Malheiros de Matos Junior, OAB/ES nº 21.428.

Por todo o exposto, conheço dos presentes embargos e dou provimento para aclarar as omissões suscitadas, nos termos do voto supra.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER
os embargos de declaração.